Tribunal: TJBA
Processo: 8002771-74.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002771-74.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JAMILE ALVES VIEIRA Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33) . MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. ANPP. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jamile Alves Vieira contra sentença que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 dias-multa, substituída a pena corporal, ao final, por duas restritivas de direitos. A defesa requereu: (i) justiça gratuita; (ii) nulidade das provas por violação de domicílio; (iii) absolvição por insuficiência probatória; (iv) subsidiariamente, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (v) aplicação do redutor do §4º do art. 33 no grau máximo; (vi) possibilidade de oferecimento de ANPP; e (vii) dispensa de custas. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em examinar: (i) se houve ilicitude das provas por suposta invasão de domicílio; (ii) se o conjunto probatório autoriza absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) se a causa de diminuição do §4º do art. 33 deve incidir no patamar máximo de 2/3; (iv) se é possível o oferecimento de ANPP no caso concreto; (v) se o pleito de justiça gratuita pode ser conhecido em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de violação de domicílio deve ser rejeitada. Os depoimentos policiais, firmes e harmônicos, demonstram que a abordagem ocorreu em via pública, sendo a ida à residência da ré motivada apenas pela necessidade de resguardar as crianças que a acompanhavam, sem realização de busca domiciliar. Não há elemento que confirme a versão isolada apresentada pela apelante. 4. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e prova oral judicializada. A ré foi flagrada trazendo consigo 14 porções de maconha (334 g) e balança de precisão, além de admitir que recebeu a droga para repassá-la a terceira pessoa. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, são válidos e coerentes com o restante das provas. 5. A desclassificação para o art. 28 é inviável. A forma de acondicionamento, a quantidade de droga, a existência de balança de precisão e a confissão da ré quanto à guarda da substância para entrega a terceiros evidenciam finalidade mercantil. 6. A fração de redução pelo tráfico privilegiado foi adequadamente fixada em 1/2, considerada a quantidade não desprezível de maconha, fracionada em múltiplas porções, além do apetrecho destinado à mercancia, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas. 7. O pleito de ANPP não merece acolhimento. Conforme consignado na sentença, a ré responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza, o que caracteriza reiteração delitiva e afasta a suficiência e necessidade do acordo, nos termos do art. 28-A do CPP. 8. O pedido de justiça gratuita não comporta conhecimento, pois a verificação da hipossuficiência deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Teses de julgamento: “1. A abordagem policial realizada em via pública, sem ingresso para busca no interior do imóvel, não caracteriza violação de domicílio quando a diligência residencial restringe-se à proteção de crianças que acompanhavam a conduzida.” “2. É inviável a desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei 11.343/2006 quando o conjunto probatório revela guarda de drogas fracionadas, acompanhadas de balança de precisão e confissão de repasse a terceiros.” “3. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga justificam a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/2.” “4. O oferecimento do ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, sendo legítima sua negativa quando presentes elementos indicativos de reiteração delitiva.” “5. A análise da hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º, e 42. Código Penal, arts. 59 e 68. Código de Processo Penal, arts. 28-A, 387, §2º, e 804. Súmula 231/STJ. JURISPRUDÊNCIA CITADA STJ, HC n. 910.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.383.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.08.2023. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2481547/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8002771-74.2025.805.0274, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como Apelante Jamile Alves Vieira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.